Tribunal: TJDFT
Processo: 0739842-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739842-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERUS PROJETOS, CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI AGRAVADO: LUIZA AURISTER OLIVEIRA TORREZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TERUS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIREL em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença no 0726939-74.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de substituição do perito nomeado pelo juízo. Afirma que a ausência de boa-fé do expert implicou na quebra da confiança da agravante, em razão do valor exorbitante cobrado à título de honorários periciais (e da recusa em diminuí-los), principalmente, porque a perícia se limitará à análise documental, não se mostrando possível e/ou necessárias diligências in loco (perícia indireta), inclusive, diante da alienação do imóvel a terceiros. Destaca que o valor dos honorários periciais destoa da realidade mercadológica, inclusive, dos valores cobrados pelo mesmo expert em demandas similares. Afirma não possuir condições financeiras de arcar com honorários tão elevados que, inclusive, não são condizentes com os preços praticados no mercado. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida para determinar a destituição e nomeação de um perito judicial. Preparo recolhido no ID 51512209. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, por estarem A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada de ID 169689986, autos de origem: O perito nomeado é da nossa mais extrema confiança devido a um longo histórico de perícias realizadas com sucesso neste Juízo. Há muitos anos vem demonstrando nas perícias para as quais é nomeado por este Juízo, mais que esmero, brilhantismo profissional. Neste processo, como em nenhum outro, não deu causa a fato algum que pudesse abalar minimamente a relação de confiança existente entre sua pessoa e este Juízo. A mera recusa inicial em diminuir seus honorários, ou insistência para que optemos pela modalidade de perícia direta, requerendo ao/à novo/a proprietário/a do imóvel que permita seu acesso, não gera qualquer ruído na já dita robusta confiança existente. Indefiro, pois, o pedido da parte requerida de destituição do perito. A perícia indireta, já que possível, é a escolha deste Juízo, pois assim realiza-se a liquidação do modo menos gravoso a terceiros, orientação que pinço, por analogia, do que estabelece o art. 805 do CPC quanto ao devedor: Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Não obstante, após análise detalhada dos honorários propostos pelo perito, acredito que a diferença de modalidades na perícia (direta/indireta) deve se refletir, sim, em diferença monetária na proposta de honorários. A indireta, por certo, não inclui os itens de deslocamento ao local (pela ordem, na tabela apresentada na proposta de honorários, item terceiro no valor de R$ 1.470,00 e o item sexto orçado em R$ 3.920,00), bem como o item referente à contratação de um engenheiro auxiliar (item oitavo, R$ 8.000,00), consoante bem apontou a parte requerida em sua petição ID 152022076. Assim o sendo, o decote de três dos itens (os itens terceiro, sexto e oitavo, como acima colocado) é razoável, o que há de redundar em um valor de honorários periciais R$ 13.390,00 menor, isto é, R$ 33.810,00 no total, mantida a proposta posterior da divisão do valor em quatro parcelas, tendo em vista o valor considerável da soma. Intime-se o ilustre perito para que se manifeste sobre a proposta de honorários deste Juízo, no prazo de 5 (cinco dias). Não a aceitando, como lhe é de direito, venham os autos conclusos para destituição e nomeação de outro perito. Havendo aceitação da proposta, concedo à parte requerida 5 (cinco) dias para o depósito da primeira parcela e início dos trabalhos. Intime-se na oportunidade. A parte agravante pugna pela substituição do perito nomeado pelo juízo Sem razão. Acerca da recusa e/ou substituição do perito judicial, preceitua o Código de Processo Civil: Art. 467. O perito pode escusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição. Parágrafo único. O juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugnação, nomeará novo perito. Art. 468. O perito pode ser substituído quando: I - faltar-lhe conhecimento técnico ou científico; II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado Pela dicção dos artigos supra, evidencia-se que a recusa e/ou substituição do perito pressupõem impedimento ou suspeição, ausência de conhecimento técnico ou científico e não cumprimento justificado do encargo no prazo legal, o que não se amolda à hipótese em discussão. No caso dos autos, considerando que o perito indicado pelo juízo tem aptidão técnica necessária e não se mostra suspeito ou impedido, não merece prosperar o pedido de substituição do expert com fundamento tão somente em eventual valor excessivo dos honorários periciais e ausência de boa-fé do profissional. Ademais, a designação do perito é ato privativo do juiz, não cabendo à parte escolher o perito que entende pertinente, inclusive, como bem pontuou o juízo agravado, considerando que a mera recusa inicial em diminuir os seus honorários e/ou a necessidade de realização de perícia indireta não geram qualquer ruído na confiança existente. Assim, o mero descontentamento com o valor dos honorários periciais e o não atendimento dos interesses da agravante não configuram hipóteses legais hábeis a permitir a substituição do profissional indicado pelo juízo, inclusive, considerando, como dito, que inexistem nos autos quaisquer elementos que maculem a sua qualificação técnica e/ou habilitação legal. Nesse sentido perfilha a jurisprudência: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - CET. APURAÇÃO DE SALDO CREDOR DERIVADO DE PAGAMENTO A MAIOR. PERÍCIA CONTÁBIL. LAUDO. INEXISTÊNCIA DE SALDO. HOMOLOGAÇÃO. ANULAÇÃO DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. HIPÓTESE LEGAL. ART. 468 DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. A parte apelante não logra demonstrar, efetivamente, faltar conhecimento técnico ao profissional designado para a confecção da perícia, tampouco aponta o descumprimento do encargo que lhe fora imputado (art. 468 do CPC). Em verdade, há mero descontentamento com o resultado do laudo apresentado, o que não constitui motivo hábil para a substituição do profissional. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1680559, 07099906720218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. REDUÇÃO. INAPLICÁVEL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. COMPLEXIDADE. ZELO PROFISSIONAL. CONSIDERADOS. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. DESCABIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há no regramento jurídico critérios pré-definidos quanto à fixação da verba pericial, necessitando o magistrado, ao fixar a verba, analisar o valor com base no tempo, complexidade da causa e zelo do profissional. 2. A despeito da pretensão recursal de redução do valor dos honorários propostos pelo perito nomeado na origem, o Agravante não colaciona aos autos qualquer demonstrativo de que o valor apresentado seria abusivo, declarando, apenas, que a importância deve ser reduzida, tendo em vista a razoabilidade e a proporcionalidade para a fixação do valor, acrescento aos seus argumentos o fato de estar se recuperando do período pós-pandemia. 3. A mera menção a processos similares em que o valor dos honorários teria sido estipulado em patamar inferior ao da presente demanda não é o suficiente para justificar a redução pretendida. 3.1 Do mesmo modo, o fato de o Agravante alegar recuperação funcional pós-pandemia, por si só, não embasa o pedido de redução dos honorários periciais. 4. Não há que se falar em substituição do perito designado, nos termos dos artigos 465, inciso I e 468, inciso I, do CPC, pois inexiste nos autos qualquer elemento que desabone a qualificação do expert, encontrando-se o perito nomeado legalmente habilitado, sem qualquer impedimento ou suspeição, além de possuir conhecimento técnico e científico necessário para o desempenho do encargo, sendo certo que o mero descontentamento do valor dos honorários periciais não é motivo suficiente para substituição do profissional. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1600854, 07144697220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, correta a decisão agravada. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 21 de setembro de 2023 15:21:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador